Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na fraude em análise, os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e a autora, que deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao realizar as transações bancárias e repassar suas informações bancárias, inclusive obtendo empréstimo junto à instituição financeira ré e repassando ao golpista.
3. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não restou comprovado que o vazamento de informações bancárias sensíveis da correntista se deu pela instituição financeira, mas sim prestadas pela própria correntista, concorrendo à parte para a prática do evento danoso.
4. Ausente a responsabilidade civil da instituição requerida pelos atos ilícitos praticados, não há que se falar em dano material ou moral indenizável.
5. Recurso e provido. Sentença reformada.